Tribunal: CARF
Processo: 11052.000697/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.000697/2010-18
ACÓRDÃO
2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGINA GLORIA GOMES MIRANDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Resta incabível o pedido de perícia ou diligência quando os elementos
constantes dos autos são suficientes para a solução do litígio.
JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão
legal.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o
imposto nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração e nos de declaração inexata.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
2
Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia
de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJ1, acórdão no 12-58.544, -7a Turma, fls. 203/218 que
julgou como improcedente os termos da impugnação ao lançamento que se encontra
consubstanciado no Auto de Infração devidamente acostado às fls. 96/102, relativo à cobrança de
Imposto de Renda da Pessoa Física sobre o montante considerado como rendimentos omitidos,
conforme descrição que se encontra na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que se
encontra às fls. 98/99, no total de crédito tributário principal apurado na importância de R$
99.908,30, mais os consectários legais.
Diz o relatório de fiscalização que se encontra devidamente acostado aos autos:
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas-corrente
de titularidade da contribuinte, no ano-calendário de 2005, em relação aos quais
o sujeito passivo, regularmente intimado, não esclareceu e não comprovou em
sua totalidade, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, conforme demonstrativo dos
créditos/depósitos em anexo.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
3
O acórdão da autoridade de piso de no 12-58.544, 7a Turma da DRJ/RJ1, se encontra
devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
PROCEDIMENTO FISCAL.
A autoridade autuante procedeu de acordo com a legislação de regência da
matéria, possibilitando à interessada, por meio de intimações, manifestar se no
curso da ação fiscal para fins de acolhimento de suas alegações, não havendo que
se falar em irregularidade no procedimento administrativo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
É de se manter a tributação dos depósitos bancários cuja fonte e / ou natureza da
operação não restar demonstrada pelos elementos constantes dos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Resta incabível o pedido de perícia ou diligência quando os elementos constantes
dos autos são suficientes para a solução do litígio.
JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão legal.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de
declaração inexata.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou atos normativos, prerrogativa esta reservada ao
Poder Judiciário, sendo a autoridade fiscal mera executora de leis e a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
4
Devidamente cientificado da mencionada decisão em 22/01/2015 (fls. 224), em
data de 19/02/2015 apresentou o seu recurso voluntário que se encontra devidamente
colacionado às fls. 227/287, onde alega em síntese, após preâmbulo contendo uma síntese fática
descrevendo todo o iter do procedimento de fiscalização até o lançamento, alega sinteticamente,
repetindo os mesmos termos da sua peça impugnatória que se encontra adunada às fls. 116/171:
1. Historia o iter procedimental palmilhado pela autoridade lançadora;
2. Afirma que apresentou toda a documentação hábil que teria sido solicitada pela
autoridade lançadora;
3. Alega que os valores lançados sobre superficialidade investigatória dos extratos
bancários carece de provas para o seu embasamento;
4. Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes que entende embasar a sua
pretensão recursal;
5. Que o procedimento de trocas de cheques teria sido devidamente comprovado
as suas origens;
6. Solicita que seja afastada a autuação por Omissão de Receita uma vez que os
depósitos tiveram a origem comprovada por documentação hábil e idônea;
7. Entende que a fiscalização deveria ter providenciado baixar diligência perante o
contribuinte que omitiu a receita e averiguar se os valores estão declarados ou
não efetuar a cobrança do tributo de quem comprovadamente sonegou e não
de que de boa-fé foi usuário;
8. Questiona o ônus da prova;
9. Afirma que não teria havido variação patrimonial em favor do ora recorrente;
10. Define o seu conceito de renda e de fato gerador complexivo procurando
embasamento doutrinário devidamente plasmado em sua peça recursal;
11. Argui acerca da impossibilidade dos extratos bancários servirem de base para
lançamentos de débitos tributários, quando não demonstrada a exteriorização
de riqueza, citando farta jurisprudência;
12. Se insurge contra a multa de ofício lançada, também citando farta
jurisprudência que entende servirem para embasar a sua pretensão recursal,
citando escólio doutrinário acerca do assunto;
13. Argui da impossibilidade da incidência de juros sobre o valor da multa por não
existir, ao seu entender, previsão legal para a sua cobrança;
14. Da inconstitucionalidade da taxa Selic.
Alfim da sua peça recursal, pede o ora recorrente:
DO PEDIDO
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
5
Diante de tudo quanto fora exposto, requer, pede e espera a recorrente que este
Colendo Conselho julgue improcedente TOTALMENTE IMPROCEDENTE, anulando-
se o processo administrativo no No 11052.000697/2010-18.
Caso este ilustre órgão julgador entenda pela subsistência do auto de infração,
requer:
i)
Requer, nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, seja
determinada a realização de diligência, para que seja efetuada nova
apuração dos valores lançados no auto de infração em questão,
considerando, para tanto, os valores lançados pela Autoridade fiscal.
ii)
Considerar como prova a documentação hábil e idônea das declarações
anexas ao processo com firma reconhecida por Cartório de Ofício Público
que determinam cabalmente as origens dos valores nas contas-correntes
da Recorrente.
iii)
Considerar como sendo Receita os depósitos bancários pois não
demonstrou a utilização dos valores depositados como renda consumida
e nem evidenciou sinais exteriores de riqueza, visto que, por si só,
depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de renda,
pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos.
iv)
Atribuir a incidência sobre os juros somente sobre o valor principal
afastando, portanto, sobre o valor da multa.
v)
Seja excluída a Taxa Selic, aplicando-se os juros de mora de 1%, nos
termos do parágrafo 1o, do artigo 161 do CTN, bem como seja a
exclusão/reduzida a multa em patamar condizente com a realidade dos
fatos e com a condição econômica da Recorrente.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições legais, por isso o
conheço.
1. Delimitação da lide
Reside o inconformismo do ora recorrente relativamente ao montante do valor do
imposto suplementar mantido pela autoridade de piso de R$ 99.908,30, fora os consectários
legais, vide parte dispositiva constante no acórdão proferido pela autoridade piso, fls. 218:
“(...)
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
6
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de que seja julgada improcedente a impugnação, mantendo-se o imposto
suplementar apurado pela fiscalização, no valor de R$ 99.908,30, acrescido de
multa de ofício de 75%, no valor de R$ 74.931,22, devendo, também, incidir os
juros de mora, de acordo com a legislação aplicável.
(...).”
2. Mérito
Considerando que as alegações de fundo constantes do presente recurso
voluntário, no tocante ao montante principal da exação tributária lançada, em nada diferem
daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no § 12, I, o art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo
sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição de excertos do voto condutor neste
particular, in verbis:
2.1 Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários – Presunção de Omissão
Se encontra devidamente fundamentada a decisão proferida pela autoridade de
piso ao arrostar tal matéria:
“(...)
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada – Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não Comprovada.
No que diz respeito à matéria em tela, tendo em vista o teor da impugnação
apresentada pela contribuinte, faz-se necessário traçar um breve histórico da
legislação sobre a tributação de depósitos bancários, para que se possa aclarar o
entendimento manifestado na peça de defesa.
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei no 8.021, de
12 de abril de 1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
“Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
7
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.”
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos,
utilizando-se depósitos bancários injustificados, desde que demonstrados sinais
exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda
disponível, e que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao
contribuinte. Percebe-se claramente, que na vigência da Lei no 8.021/90, o fator
que permitia presumir a renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, e não
os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei no 8.021/90,
com a edição da Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com a alteração introduzida pelo
art. 4o da Lei no 9.481/1997, lastreou a autuação ora em análise, relativa ao ano-
calendário de 2005, e que assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. § 1o O valor das receitas ou dos
rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
8
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira. (grifei)
Nesse mesmo sentido, o disposto no artigo 849 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
Da leitura dos dispositivos acima, se conclui que a própria legislação estabeleceu,
a partir do ano-calendário de 1997, uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que
o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Estamos aqui diante de uma presunção legal juris tantum, ou relativa, que admite
prova em contrário. Tal presunção legal de omissão de rendimentos decorre da
ocorrência simultânea de dois fatores: movimentação financeira incompatível
com os rendimentos declarados e falta de comprovação da respectiva origem.
A presunção relativa, no caso instituída pela citada Lei no 9.430, de 1996, provoca
a chamada “inversão do ônus da prova”, transferindo para o contribuinte o ônus
de afastar a imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos.
Nesse sentido, oportuno transcrever a doutrina de José Luiz Bulhões Pedreira
(Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806) a
respeito do tema:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Na ausência de comprovação da origem dos recursos, a lei presume a omissão de
rendimentos. Nesse caso, tem a autoridade fiscal o dever/poder de considerar os
valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na Declaração de
Ajuste Anual - DAA, efetuando o lançamento do imposto correspondente,
observada a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública.
Para fins de corroborar os argumentos expostos, faz-se oportuno reproduzir os
ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado em seu livro Imposto de
Renda -Estudos, Ed. Resenha Tributária, pág. 123.
“5.6. Realmente, a existência de depósito bancário em nome do contribuinte, ... é
indício que autoriza a presunção de auferimento de renda. Cabe então ao
contribuinte provar que os depósitos tiveram origem outra, que não seja
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
9
tributável. Pode ser que decorra de transferências patrimoniais (doações e
heranças), por exemplo, de rendimentos não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte, ou mesmo de rendimentos tributáveis auferidos há
muito tempo, relativamente aos quais extinto já esteja, pela decadência, o direito
de a Fazenda Pública fazer o lançamento do tributo, nos termos do art. 173 do
Código Tributário Nacional. Ao contribuinte cabe o ônus da prova, que pode ser
produzida antes ou durante o procedimento do lançamento, impedindo que este
se consume, e pode até ser produzida depois, em ação anulatória.
5.7. Isto não significa considerar rendimentos os depósitos bancários. Tais
depósitos são indícios, isto é, são fatos conhecidos que autorizam a presunção de
existência de rendimentos, fatos sobre cuja existência se questiona.
Ordinariamente a disponibilidade de dinheiro decorre do auferimento de renda.
Por isso a existência de disponibilidade de dinheiro autoriza a presunção de
auferimento de renda. Tudo de pleno acordo com a teoria das provas.”
Portanto, resta claro que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, em um primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício, por
expressa disposição legal, como já exposto, se transforma na prova da omissão de
rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja, omissão de rendimentos, cabendo
ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não
existiu. Cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado na Súmula no 26, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Desta forma, resta incabível o argumento da impugnante, no sentido de que não
se poderia falar em omissão de receita quando não houvesse variação / evolução
patrimonial.
O fato gerador do imposto de renda é justamente a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, conforme determina o art. 43 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, e 1966). Sendo assim, uma vez
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
10
caracterizada a aquisição de renda, ainda que por presunção estabelecida em lei,
já que se trata de rendimentos omitidos, resta comprovada a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda.
Nos termos da legislação antes transcrita, cumprido o ônus atribuído à Fazenda
Pública, que é o de identificar os depósitos bancários de origem não comprovada
e de intimar a contribuinte Regina Glória Gomes de Miranda, única titular da c/c
no 115281-7, mantida junto à agência 294 do Unibanco, e da c/c no 43399-9,
mantida junto à agência 0733 do Banco Itaú, a se manifestar sobre os depósitos
deste período (ano-base de 2005) com o fim de afastar o peso que a presunção do
art. 42 da Lei no 9.430/1996 lhe transfere, e se esta mesma contribuinte não
consegue afastar tal presunção, evidenciada estará a omissão de rendimentos.
Note-se que, em decorrência de tal procedimento, a fiscalização considerou
comprovado alguns dos valores depositados em conta-corrente, como se
depreende do Termo de Verificação, mais especificamente à fl. 93 dos autos, em
que há a identificação de créditos e/ou depósitos cujas origens restaram
esclarecidas e comprovadas.
Cabe esclarecer que a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos,
transcrita pela impugnante em sua peça de defesa (e as decisões administrativas e
judiciais que fazem menção a tal súmula), reporta-se a lançamentos efetuados
com base em legislação anterior à Lei 9.430/96, quando inexistia presunção legal
de omissão de rendimentos autorizando o lançamento do imposto de renda a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada. Logo, não se confunde
com o presente caso.
Ainda, são improfícuas as jurisprudências trazidas pela impugnante, porque essas
decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Assim, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Dessa forma, não vislumbro qualquer irregularidade no procedimento fiscal que
implique nulidade, agindo a autoridade autuante nos termos previstos na
legislação de regência da matéria.
Prosseguindo, a contribuinte insiste, em sua peça de defesa, para que as
declarações anexadas anteriormente às fls. 78/83 e novamente às fls. 191/196
sejam consideradas como prova hábil e idônea da comprovação dos depósitos
bancários objetos de autuação, uma vez que gozariam de idoneidade e
veracidade, bem como determinariam cabalmente as origens dos valores nas
contas-correntes fiscalizadas. Transcreve ementas de julgados do Conselho de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais para amparar a sua tese.
Ainda, no que tange à alegação do fiscal, no Termo de Verificação de fls. 92/95,
relativamente aos terceiros emitentes das declarações referidas no parágrafo
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
11
anterior, afirma a interessada que não cabe a ela controlar as Declarações de
Imposto de Renda de cada conhecido com quem realizou o favor de trocar os
cheques, de forma que o fato de os terceiros não lançarem valores em suas
Declarações de Imposto de Renda não retira a presunção, concluindo que a
fiscalização deveria baixar diligência perante o contribuinte que omitiu a receita e
efetuar a cobrança do tributo de quem comprovadamente sonegou, e não de
quem de boa-fé foi usuário.
Pois bem. É certo que não se pode exigir da contribuinte justificativas a respeito
de procedimentos adotados por terceiros relativamente a supostos valores
recebidos por estes de outros, mediante cheque, bem como no que tange aos
dados informados por terceiros em suas Declarações de Rendimentos.
Ou seja, não se pode imputar à contribuinte responsabilidade sobre a correção ou
falta desta, no que tange às informações prestadas pela empresa Boutilux do
Senado Refrigeração Ltda. em sua Declaração de Rendimentos (referência do
fiscal às fls. 93/94) e também quanto à ausência de apresentação da referida
Declaração de Rendimentos por parte de outras pessoas físicas (menção fiscal a
Ivan Martins Sobral – ver fl. 94).
Eventuais irregularidades / omissões, se existentes, cabem ser investigadas em
procedimentos fiscais específicos, direcionados aos sujeitos passivos correspondentes.
Desta forma, não há que se falar em diligência a terceiros para apuração de
suposta omissão / sonegação por parte desses, não havendo, também que se falar
em diligência por qualquer outro motivo, pois a finalidade da realização das
diligências e perícias é elucidar questões que suscitem dúvidas para o julgamento
da lide, quando o exame dos autos não for suficiente para dirimi-las, o que não se
aplica ao caso em análise, constando dos autos todos os elementos necessários ao
julgamento. Assim, indefiro o pedido de perícia.
Ocorre que a infração apurada pela fiscalização, qual seja, omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
fundada em movimentação financeira incompatível com os rendimentos
declarados e falta de comprovação da respectiva origem, exige, para ser afastada,
a apresentação pela contribuinte, de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte dos créditos, com informação dos valores e das datas, e
também a demonstração de forma inequívoca a que título os créditos foram
efetuados nas suas contas correntes.
No caso, entendo que a requerente não logrou comprovar sua pretensão.
Com efeito, as Declarações anexadas às fls. 78/83 e, também, às fls. 191/195, em
que terceiros (Boutilux do Senado Refrigeração Ltda., Ivan Martins Sobral, Elizete
de Souza Teixeira, Maria do Alivio Rodrigues Miranda e Elizabeth de Souza
Teixeira Gelabert) afirmam terem trocado cheques de outras pessoas com a
contribuinte e recebido em espécie da mesma não se prestam, por si sós, a
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
12
comprovar a origem dos créditos e a natureza destes, carecendo de suporte
documental que autorize tal conclusão.
Igualmente, não se pode acatar a justificativa da impugnante, quando, em
resposta ao pedido de esclarecimento da fiscalização no que tange à motivação
para a realização de tais operações e à origem dos recursos em espécie que
teriam sido utilizados nas trocas de cheques para terceiros, simplesmente
declarou (fl. 87): “origens dos recursos dos cheques recebidos de terceiros
conforme declarações entregue em 16/01/2009, foram pagos após a
compensação dos mesmos. Motivação: são pessoas de meu relacionamento e
extrema confiança, na qual devo muitos favores”.
Isto porque a contribuinte não apresentou qualquer outro documento
comprovando que os depósitos/créditos realizados nas contas-bancárias
fiscalizadas e objetos de autuação tiveram origem na troca de cheques que
supostamente realizava, não sendo possível, unicamente a partir da análise da
movimentação financeira observada nos extratos das contas-correntes no
115281-7, mantida junto à agência 294 do Unibanco (fls. 13/25), e no 43399-9,
mantida junto à agência 0733 do Banco Itaú (fls. 26/37), concluir pela ocorrência
de simples trocas de cheques, até porque não há coincidência em datas e valores,
entre os depósitos efetuados em cheque e a contrapartida em dinheiro.
Nesse sentido, a autoridade autuante, no Termo de Verificação e Constatação
Fiscal (especialmente fl. 93) atenta para o fato de que, se considerados por
valores totais, no ano de 2005, os créditos e/ou depósitos sem identificação da
sua origem montaram em R$ 370.203,74, enquanto que os saques em dinheiro
nas contas-corrente foram de somente R$ 95.605,21, ou seja, 25,8% do total dos
citados créditos/depósitos, cabendo observar o Demonstrativo dos Depósitos /
Créditos em contas-corrente, no ano-calendário de 2005, sem identificação da
origem dos respectivos recursos (fls. 103/107). Tal constatação torna infundada a
pretensão da impugnante.
Inclusive, causa estranheza que a contribuinte se dedique a prestar favores,
trocando cheques em grande quantidade e alguns com altos valores, o que torna
evidente a movimentação bancária incompatível com os dados lançados em sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA (ver fls. 05/07).
Assim, em face da presunção juris tantum, ou relativa, já abordada, caberia à
interessada tentar elidir o feito fiscal por meio da apresentação de contraprovas
concretas aos levantamentos efetuados no lançamento, no que tange à
efetividade e motivação para a realização de trocas de cheques e à origem dos
recursos em espécie que teriam sido utilizados em tais operações.
Não tendo a impugnante comprovado, por documentação hábil e idônea, suas
alegações, concluo pela manutenção integral da infração “Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não
Comprovada”, apurada pela fiscalização, créditos estes identificados no
Demonstrativo de fls. 103/107.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
13
(...).”
Entendendo não assistir razão à ora recorrente em suas razões recursais com
relação a tal matéria, destarte nenhum reparo necessita vir a ser realizado na decisão proferida
pela autoridade de piso relativamente à mesma, devendo-a permanecer hígida em nosso
ordenamento jurídico pelas suas próprias razões de fato e de direito.
2.2. Dos Juros de Mora – Taxa Selic
Se encontra devidamente fundamentada a decisão proferida pela autoridade de
piso ao arrostar tal matéria:
“(...)
Em que pesem os argumentos contrários à utilização da taxa Selic como juros de
mora a incidir sobre o crédito tributário suplementar, não há como dar razão à
impugnante.
No que se refere aos juros de mora aplicados em percentual equivalente à
variação da taxa Selic, em se tratando de tributos e contribuições, o art. 161,
caput e parágrafo primeiro, do CTN, assim dispõe:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês.”
Portanto, resta claro que tal dispositivo do CTN apenas determinou a taxa
aplicável na falta de disposição expressa da lei, ressalvando a viabilidade de outro
quantum, a ser fixado por lei ordinária.
Com a edição da Lei no 9.065, de 1995, dispondo justamente no sentido de que os
juros de mora são equivalentes à Taxa Selic, não há como manter o percentual de
juros de mora em 1%. Está claro que a Lei dispôs de modo diverso sobre a
incidência de juros de mora, nos exatos termos previstos no art. 161 do CTN.
O art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, determina que sobre os
débitos com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal, incidem juros de mora calculados à taxa Selic.
Ainda, há que se destacar que a Taxa Selic não possui caráter remuneratório, mas
sim compensatório – indenização da mora -, objetivando ressarcir o rendimento
que o credor teria se dispusesse do valor principal desde a data do vencimento
original da obrigação. Por isso, os juros de mora devem se situar num patamar
capaz de compensar o prejuízo sofrido pela Estado, utilizando-se como parâmetro
os mesmos percentuais utilizados para administração da sua própria dívida
interna, no que se refere à parte atrelada à Taxa Selic.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
14
Em verdade, tratando-se de matéria tributária, a exigência de juros de mora com
bases em taxas flutuantes aos níveis de mercado, além de não encontrar nenhum
óbice de natureza constitucional, atua como fator dissuasório da inadimplência
fiscal ao impedir que o particular, como meio de fugir das taxas de mercado,
utilize o expediente de atrasar o adimplemento de suas obrigações tributárias e,
por conseguinte, de locupletar-se à custa do Erário.
Assim a exigência de juros de mora com base na taxa Selic significa apenas uma
adequação desses juros aos valores de mercado, uma vez que, com o intuito de se
desindexar a economia, já foi abolida a cobrança da correção monetária.
Quanto ao fato de a impugnante ter transcrito, em sua peça de defesa, posição do
Superior Tribunal de Justiça, consignada no RESP no 291.257-SC, contrária à
aplicação da Taxa Selic, é preciso destacar que, atualmente, o mesmo Superior
Tribunal de Justiça vem decidindo pela possibilidade da utilização da referida taxa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. (...) 8. É legítima a
utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos créditos tributários. Precedentes. (REsp 673869 / PR, Relator
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 18/12/2007). (grifei)
Nesse mesmo sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, consoante
Súmula abaixo:
Súmula CARF no 4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Nestes termos, improcedentes se mostram as argüições da contribuinte contra a
cobrança dos juros de mora com base na taxa Selic, devendo a mesma, portanto,
ser mantida.
(...).”
Entendendo não assistir razão à ora recorrente em suas razões recursais com
relação a tal matéria, destarte nenhum reparo necessita vir a ser realizado na decisão proferida
pela autoridade de piso relativamente à mesma, devendo-a permanecer hígida em nosso
ordenamento jurídico pelas suas próprias razões de fato e de direito.
2.2 Da Multa de Ofício
Se encontra devidamente fundamentada a decisão proferida pela autoridade de
piso ao arrostar tal matéria:
“(...)
Igualmente, também não há como acolher a pretensão da requerente, contrária à
aplicação da multa de ofício no percentual de 75%.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
15
A multa de ofício, afeiçoada ao Direito Penal, destina-se a punir o infrator da
legislação tributária que teve sua(s) irregularidade(s) apuradas em procedimento
fiscalizatório conduzido pela autoridade tributária; ou seja, a penalidade recai,
apenas, sobre aqueles contribuintes que não cumpriram, espontaneamente, suas
obrigações fiscais.
Assim, uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada infração à
legislação tributária, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente
pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
A base legal da multa de ofício consta da parte final do “Demonstrativo de Multa
e Juros de Mora” (fl. 101), valendo transcrever, sobre o percentual aplicado, o que
dispõe o inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
Da análise do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja, de
equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de fraudar
o fisco, por oposição ao disposto no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo,
que trata da ação dolosa, o que não é o caso.
No presente caso, a infração da qual decorreu a multa se insere na seara comum
das declarações inexatas, em razão da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada. A base de cálculo foi o imposto
suplementar então apurado pela fiscalização, de R$ 99.908,30, como se observa
da fl. 101.
Tendo-se em vista o caráter vinculado da atividade fiscal, considerações sobre a
gradação da penalidade não se encontram sob a discricionariedade da autoridade
administrativa, uma vez tal penalidade está definida objetivamente na lei, não se
podendo, no âmbito administrativo, reduzir ou alterar o percentual de 75%,
legalmente previsto, por meio de critérios subjetivos, contrários ao princípio da
legalidade.
A autoridade fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo questionar a
legalidade ou constitucionalidade do comando legal, mas sim verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de
discordância, pelos contribuintes, acerca de inconstitucionalidades ou ilegalidades
das normas vigentes, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo
único, da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
16
Em relação especificamente à atividade julgadora, a Portaria MF n.o 341, de 12 de
julho de 2011, determina, em seu artigo 7o, que os julgadores das Delegacias da
Receita Federal de Julgamento cumpram e façam cumprir as disposições legais a
que estão submetidos, bem como que observem o disposto no inciso III, do art.
116, da Lei no 8.112, de 1990, e o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.
Nesse sentido, quaisquer pedidos ou alegações que ultrapassem a análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes
– como as argumentações relativas à ofensa a princípios constitucionais, como o
da vedação ao confisco, da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da
razoabilidade – somente podem ser reconhecidos pela via competente, qual seja,
o Poder Judiciário. A se destacar que os princípios constitucionais têm por
destinatário o legislador ordinário, que os deve considerar quando da elaboração
das disposições normativas, e não o mero aplicador da lei, que a ela deve
obediência.
De qualquer forma, oportuno ressaltar que o princípio da Vedação ao Confisco
restringe-se à instituição de tributos e contribuições, não se aplicando às
penalidades, cujo intuito é justamente punir a conduta infratora.
Portanto, deve ser mantida a multa de ofício aplicada pela fiscalização, a incidir
sobre o imposto suplementar apurado, em estrita obediência aos comandos legais
pertinentes.
(...).”
Entendendo não assistir razão à ora recorrente em suas razões recursais com
relação a tal matéria, destarte nenhum reparo necessita vir a ser realizado na decisão proferida
pela autoridade de piso relativamente à mesma, devendo-a permanecer hígida em nosso
ordenamento jurídico pelas suas próprias razões de fato e de direito.
2.3 Requerimento de Diligência
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o pedido de diligência, como a perícia ou
produção de novas provas, pode ser indeferido se o julgador entender que é desnecessário para o
julgamento do processo. O pedido de diligência pode ser feito pelo sujeito passivo ou pela própria
autoridade, que determinará a realização de diligências quando as considerar necessárias.
No caso vertente nos autos do presente processo, a autoridade de primeira
instância entendeu corretamente existirem elementos suficientes probatórios para a formação do
seu juízo de convencimento para o proferimento da sua decisão, e com a qual também esse
julgador concorda.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.984 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000697/2010-18
17
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 309
DF CARF MF
Original